Tribunal: STF
Processo: RHC 270912
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Leandro Gabriel Martins Facirolli, em face de acórdão proferido pelo  Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.025.392/SP, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, ressalvadas hipóteses excepcionais em que se verifique flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia na espécie. 
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois foi devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão das circunstâncias do caso, tendo sido consignado, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, o fato de o réu ter sido flagrado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e a apreensão de dinheiro e balança de precisão, circunstâncias que demonstram a dedicação ao tráfico de drogas. 
3. Revisar tal entendimento demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus. 
4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 57)

O recorrente narra (eDOC 64) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 21)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (eDOC 25).
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime prisional semiaberto (eDOC 42). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC 57).
Enfatiza que a quantidade de droga apreendida (168,99 gramas de crack e 0,47 gramas de cocaína) e o local em que foi detido não evidenciam habitualidade criminosa.
Nesta Corte, alega preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela instâncias pretéritas.
Pleiteia a reforma do acórdão para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
É o relatório.
Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da inicial acusatória, que traz o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de abril de 2024, por volta das 20h10, na Avenida Dom Pedro I, 5652, bairro Parque Moema, nesta cidade e comarca, LEANDRO GABRIEL MARTINS FACIROLLI, qualificado às fls. 07, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 169,46g da substância “Erythroxylum coca L”, sendo uma porção de substância branca em pó, acondicionada em trouxa plástica branca da droga conhecida como “cocaína” e duas porções de substância amarelada composta por duas pedras grandes, cinco pedras pequenas, além de pedriscos e grânulos e ainda uma porção de substância amarelada subdividida em porções menores compostas por uma pedra grande, vinte pedras menores, além de pedriscos e grânulos da droga conhecida como “crack”, conforme laudo de constatação de fls. 23/27 e exame químico toxicológico de fls. 79/80. 
Apurou-se que policiais militares faziam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e avistaram o denunciado com um invólucro branco nas mãos fazendo contato com um rapaz, sendo que ambos, ao avistarem a equipe, empreenderam fuga. 
Ato contínuo, os castrenses perseguiram LEANDRO GABRIEL, o qual adentrou uma casa de número 5652 para tentar se esconder, dispensando uma sacola branca no corredor da casa. O denunciado continuou a fuga para os fundos da residência, mas trombou com outro rapaz, caindo ao solo, momento em que se machucou. 
Realizada a abordagem, foram localizados, no bolso de sua calça, um aparelho celular, marca Apple, a quantia de R$458,00 em notas diversas, vinte e uma porções de crack e uma porção de cocaína. Não bastasse, os castrenses conseguiram localizar a sacola que o denunciado havia dispensado, sendo que, em seu interior, encontraram duas pedras grandes de crack, cinco pedras pequenas da mesma droga e uma balança de precisão pequena. 
Indagado informalmente, LEANDRO admitiu informalmente que estava vendendo drogas e os valores seriam oriundos do tráfico de entorpecentes.
Assim, considerando a relevante quantidade, a natureza, o modo como estava embalada a droga, a quantia em dinheiro, é mesmo certa a prática da traficância e, considerando ainda os laudos periciais acostados, havendo robustos indícios de autoria e prova concreta da materialidade do delito, é notória a prática do tráfico de drogas por parte de LEANDRO GABRIEL.” (eDOC 10)

O STJ, ratificando a conclusão das instâncias ordinárias, concluiu pela inaplicabilidade da redutora em questão, com amparo nos seguintes argumentos:

“Da analise dos autos constata-se que, para afastar a minorante, as instâncias ordinárias consideraram, além da quantidade de droga apreendida (168,99 g de crack e 0,47 g de cocaína), o fato de o réu ter sido flagrado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, a apreensão de dinheiro e de petrechos típicos da mercancia ilícita – balança de precisão, concluindo não ser a primeira vez que comercializava drogas, sendo prática contumaz do acusado. Tais circunstâncias são aptas a evidenciar a dedicação a atividades criminosas.” (eDOC 58, p. 3)

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.
Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 
Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).
Na espécie, o acórdão recorrido chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do recorrente ao tráfico a partir 1) da  quantidade das drogas apreendidas, 2) do local da prisão e 3) da apreensão de balança de precisão.
Tais circunstâncias são aptas para caracterizar o dolo de tráfico e distingui-lo do objetivo de consumo pessoal. Porém, por si sós, não bastam para comprovar a dedicação à atividade ilícita ou que o agente praticasse reiteradamente a conduta proibida. Deve o  juízo condenatório obter outros elementos hábeis a demonstrar a anterioridade da prática. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)
“Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)

No caso em tela, portanto, verifico que não houve a demonstração de elementos concretos aptos a justificar o afastamento do redutor pleiteado. 
Conforme destacado, o julgador inferiu a habitualidade do recorrente no tráfico a partir de sua presença em “conhecido como ponto de tráfico de drogas” e pela apreensão de uma balança de precisão. Tal ilação não constitui fundamentação apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 
Não bastasse, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade da droga não é circunstância apta a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Nesse sentido, confiram-se o HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022, e o HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192 do RISTF) para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao recorrente e aplique a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente. 
Comunique-se imediatamente.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente